Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação). IRDR 21. Suspensão necessária.
1. O IRDR no 21 deste TJDFT (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, id 70549429) ainda não transitou em julgado, pois há embargos de declaração pendentes de julgamento, não se configurando a perda do objeto do presente recurso.
2. A exequente é ex-servidora do extinto Instituto de Saúde, órgão que integrava a Administração indireta do Distrito Federal, passando a integrar categoria pertencente aos quadros da Administração direta a partir do ano 2000, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto local 20.976/2000, de forma que a questão apresentada inicialmente está relacionada ao tema discutido no IRDR 21, e, por isso, deve seguir a orientação de suspensão estabelecida naquele incidente.